Tribunal: TJMT
Processo: 1049518-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049518-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES SANTIAGO RIBEIRO - CPF: 000.041.785-80 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0053-40 (RECORRIDO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - CPF: 031.193.400-57 (ADVOGADO), CARRIER REFRIGERACAO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.646.086/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. AR-CONDICIONADO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDICAÇÃO DE TÉCNICO PELA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que cumpriu a responsabilidade solidária do fabricante e do revendedor por defeito em ar-condicionado, determinando a substituição do produto ou, na impossibilidade, o ressarcimento ao consumidor, além da obrigação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as recorrentes devem ser responsabilizadas por defeito do produto, considerando a alegação de que a instalação foi realizada por técnico não credenciado; (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das empresas decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do produto e pela inadequação das informações prestadas ao consumidor.

4.

A revendedora indicou o técnico responsável pela instalação do produto, levando o consumidor a presumir que se tratava de profissional credenciado, não podendo o fabricante alegar exclusão da garantia com base nesse fato.

5.

O longo período de cinco meses sem solução do problema, apesar das tentativas extrajudiciais do consumidor, configura transtornos e aborrecimentos que justificam a indenização por danos morais.

6.

O valor de estabelecido inicialmente o título de danos morais excede os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049518-19.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carrier Refrigeração Brasil LTDA e

Frigelar Comércio e Indústria LTDA.

Recorrido(s):

Moises Santiago Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) determinar a substituição pelas Reclamadas, solidariamente, do produto adquirido pelo Reclamante (Ar condicionado Split Cassete 36 KBTUS Q/F 220V Inverter Carrier) por outro em adequado estado de funcionamento; no prazo de 05 (cinco) dias;

a.1) fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;

a.2) determino, ainda, que a parte Reclamante coloque à disposição das Reclamadas o produto defeituoso e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 05 (cinco) dias, e após a substituição do produto, para não configurar enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e não havendo diligência por parte da Reclamada, indevido o ônus do depósito à parte Reclamante, a favor de quem, desde logo, defiro o perdimento do produto e acessórios;

a.3) na impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar coisa certa, condenar as Reclamadas, solidariamente, a ressarcirem à parte Reclamante o valor de R$ 12.055,10 (doze mil, cinquenta e cinco reais e dez centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo INPC. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa selic), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados;

b) condenar as Reclamadas a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.”.

A recorrente Carrier Refrigeração Brasil LTDA, requer a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sob o argumento de que jamais houve qualquer atitude ilícita ou obstáculo criado por parte desta demandada sempre auxiliando a parte demandante que é seu papel na presente relação contratual. Sustenta que foi constatado que o ar condicionado foi instalado por terceiro não credenciado pela fabricante Mídea, fato que interfere na validade da garantia do equipamento.

Já a recorrente Frigelar Comércio e Indústria LTDA, pleiteia pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório, pois o valor da condenação é excessivo e desproporcional se levado em consideração o atendimento prestado por esta recorrente, vez que encaminhou seu assistente técnico para analisar o produto, tendo sido efetuado o reparo e como não foi resolvido o problema ofertou a troca por um novo. Relata ainda que não há provas de que o recorrido tenha vivido sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional intensos em decorrência dos fatos narrados na petição inicial. É mais do que evidente que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, ínsito à vida cotidiana, em razão do que não há dever de indenizar.

Nas contrarrazões recursais o recorrido requer a manutenção da sentença, vez que tentou por diversas vezes a solução do problema na esfera administrativa e não obteve êxito e após ter se passado cinco meses ingressou com a presente ação para sanar o presente imbróglio.

No caso em apreço, verifico que apesar da fabricante afirmar que o ar condicionado foi instalado por técnico não credenciado, conforme provas juntadas constato que a loja revendedora foi a responsável pela indicação do profissional, portanto, o consumidor presumiu se tratar de técnico credenciado.

Destaco que a recorrente Frigelar Comércio e Indústria LTDA não nega que a instalação ocorreu por técnico indicado por ela, bem como reconheceu que tentou resolver o problema do recorrente, entretanto, não restou demonstrado à efetiva tentativa pela empresa, visto que o consumidor teve que ingressar com a presente ação a fim de que fosse solucionado o problema do ar condicionado que estava dentro do prazo de garantia, deste modo entendo que este faz jus a reparação pelos danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do defeito apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que tentou pelo período de cinco meses a solução definitiva do defeito, situação esta que causa transtornos e aborrecimentos, o suficiente para justificar uma condenação desta natureza.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei 9.099/95, devendo apenas ser reduzido o valor da condenação por estar acima dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, até porque o consumidor não comprovou que sofreu outros contratempos e nem que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025